Tribunal: TJMT
Processo: 0003274-79.2009.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 0003274-79.2009.8.11.0064
EMBARGANTE: ANTONIO FERREIRA DA COSTA, CELIO FERREIRA DA COSTA, ESMAEL INACIO DA COSTA
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, com claros efeitos infringentes sustentando haver omissão e obscuridade no acórdão no que tange à prova da materialidade do crime de associação para o tráfico de drogas.
Tendo em vista o objetivo de alteração da decisão determino remetam-se os autos ao Ministério Público, para apresentação das contrarrazões, no prazo legal.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator